Tribunal: TJDFT
Processo: 0736180-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESVIRTUAMENTO DA MEDIDA. PRECEDENTES DESTE TJDFT. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB - fora criada e se encontra regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas.
2. Aludido sistema não se destina, portanto, à penhora de bens em processo cível ou à pesquisa de patrimônio de devedores, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe o art. 2o do Provimento no 39/2014 do CNJ.
3. Revela-se ineficaz a pretensão do agravante e, sobretudo, descabida, porquanto intenta desvirtuar o sistema CNIB, transmudando-o de banco de anotação de indisponibilidade em fonte de pesquisa de patrimônio, tarefa esta que precipuamente deve competir ao exequente, maior interessado no deslinde exitoso do feito executivo.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.